Tribunal: TJDFT
Processo: 0714733-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714733-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) AGRAVANTE: ALINE DE BRITO LOPES AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO A parte recorrente requereu que seu patrono realize a sustentação oral por meio virtual (videoconferência) na sessão de julgamento (ID 45862900). Considerando a edição da Resolução no 481 do CNJ, editada em 22 de novembro de 2022, que alterou a Resolução 465/2022 CNJ, bem como considerando a Portaria GPR 841/2021 TJDFT, o art. 109 Regimento Interno do TJDFT e o art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais, os processos retirados da pauta virtual serão levados à julgamento em Sessão presencial, devendo o advogado que pretender realizar a sustentação oral formular pedido presencialmente à Secretaria da Sessão, no dia do julgamento, a partir das 12h30, até o início da Sessão, conforme disposto na publicação da pauta ID 45875225. Ademais, o julgamento do recurso em Sessão por videoconferência está sujeito à conveniência da Turma, assim como à disponibilidade técnica (art. 109 § 3o RITJDFT). Na hipótese não há viabilidade técnica para realização da sustentação por meio virtual. Nesse quadro, indefiro o pedido de sustentação oral por meio virtual na sessão de julgamento que será presencial para esta finalidade. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator